Tribunal: TJMT
Processo: 1027134-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1027134-15.2019.8.11.0041
RECORRENTE EZEQUIAS DA SILVA LIMA
RECORRIDO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70868499) interposto por EZEQUIAS DA SILVA LIMA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67342472):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO A OUTROS PLEITOS – PEDIDO NÃO SUSCITADO NA INSTÂNCIA SINGELA – INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – APELO NÃO CONHECIDO - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ-MT 10271341520198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática de id 57251973 que não conheceu de Apelação interposta por EZEQUIAS DA SILVA LIMA.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 247 do Código Civil, e 19, inciso I do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 71049471).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 71203483).
Contrarrazões apresentadas no id 75603961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
Quanto à alegada violação aos artigos 247 do Código Civil, e 19, inciso I do Código de Processo Civil, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado, eis que fundamentado nas seguintes razões:
“(...) In casu, Ezequias da Silva Lima ajuizou ação de obrigação de fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência por dependência à ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT alegando que, mesmo havendo provas da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo, foi intimado para no prazo de 15 dias apresentar o processo administrativo, sob pena de indeferimento da inicial.
Depois de apresentada contestação a seguradora veio aos autos pugnando pela extinção do feito, haja vista o recebimento da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT pelo juízo singular, mesmo sem a comprovação do requerimento administrativo. (ID. 56733963)
Após, sob o fundamento da perda superveniente do objeto, o magistrado de Instância singela julgou extinta a ação de obrigação de fazer, sem resolução de mérito.
Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação pugnando pela anulação da sentença, alegando que o fato da ação principal ter sido recebida, não é causa bastante para a ação secundária ser extinta por perda do objeto.
Disse que o objeto principal da presente demanda não é de obrigar a seguradora receber o protocolo do pedido administrativo referente a ação em apenso, mas também de qualquer outro pleito administrativo do recorrente, em fiel cumprimento ao art. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT.
Em decisão monocrática, dada a inovação recursal, não conheci do Apelo interposto pelo ora agravante.
Nesta ocasião, o Sr. Ezequias da Silva Lima, busca a reforma da decisão, alegando que em sua exordial requereu a extensão da obrigação para outros processos administrativos.
Sem razão o apelante, pois conforme consta do pedido específico do autor, o objeto da presente demanda é para que a seguradora requerida cumpra com a norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT e receba e protocole o pedido de pagamento da cobertura securitária por invalidez da parte autora.
Como se vê, o pedido de extensão da obrigação aos demais pleitos administrativos não foi levado à apreciação da instância singela, de modo que, o recurso não deve ser conhecido, dada a clara inovação recursal. (...)” (g.n)
Logo, infere-se do excerto que o acórdão recorrido restou fundamentado na inovação recursal, de forma que a questão relativa à suposta violação aos artigos 247 do Código Civil, e 19, inciso I do Código de Processo Civil não foi debatida, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
A teor do que dispõem as Súmulas 283 e 284 do STF, na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
In casu, o Recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida, qual seja, a inovação recursal.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 989468 DF 2016/0253396-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017) (g.n)
Desse modo, como as razões recursais não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça